Tribunal: TJPA
Processo: 0813251-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813251-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELTON AQUINO DA SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DO ECA. INDEFERIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado de armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infantojuvenil, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua/PA.

O impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, condições pessoais favoráveis do paciente e equívoco em certidão de antecedentes criminais. Requer concessão de liminar para expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes fundamentos concretos e idôneos para manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, diante de alegadas condições pessoais favoráveis e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, com indicação da necessidade de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, diante do contexto fático apurado nos autos.

As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si só, para afastar a prisão cautelar quando demonstrados elementos que evidenciem risco concreto à ordem pública.

Não demonstrada ilegalidade ou ausência de requisitos para a segregação cautelar, sendo incabível a substituição por medidas diversas da prisão diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: “A presença de fundamentos concretos para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva autoriza a manutenção da prisão preventiva, ainda que existam condições pessoais favoráveis ao paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312 e 319; CF/1988, art. 93, IX; ECA, arts. 241-A e 241-B.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 12 de agosto de 2025 e término no dia 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por
Jorge Luis França Silva, OAB/MA nº 12.175
, em favor de
ELTON AQUINO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o juízo da
Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua/PA
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0813382-71.2025.8.14.0006.

O impetrante narra que o paciente teve sua prisão preventiva decretada e cumprida em 12 de junho de 2025, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Argumenta que a custódia cautelar é desproporcional, pois o paciente apresenta bons antecedentes e não há elementos concretos indicando que, em liberdade, representaria risco à ordem pública ou à instrução criminal, já que o decreto prisional se baseou em meras suposições ou na gravidade abstrata do delito.

Sustenta que as condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e ausência de antecedentes, indicam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal, em consonância com o princípio da necessidade e adequação das cautelares previsto no art. 282, II, do mesmo diploma.

Aponta, também, equívoco na certidão de antecedentes criminais, esclarecendo que a única ação penal mencionada não diz respeito ao paciente, sendo ele, portanto, réu primário e sem antecedentes, conforme reiterado nos autos.

Requer, liminarmente, reconhecimento da ilegalidade do decreto prisional e expedição do competente alvará de soltura, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar substitutiva ou prisão domiciliar até a prolação da sentença. No mérito, a confirmação da liminar e concessão da ordem em definitivo.

É o relatório.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 28083138, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 28171002.

Em parecer de Num. 28632265, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à alegada ausência de fundamentos concretos para decretação da prisão preventiva do paciente.

Da análise dos autos, verifica-se que ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator fundamentou que:

“
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO:
Trata-se de comunicação da prisão em flagrante do nacional
ELTON AQUINO DA SILVA
, qualificado nos autos, nos termos do artigo 5°, inciso LXII da Constituição Federal, por ter infringido, em tese, a conduta típica insculpida nos artigos. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

DECIDO
: Vistos etc.
1-
Trata-se de auto em prisão em flagrante decretada em face de
ELTON AQUINO DA SILVA
. A prisão preenche os seus requisitos mateiras e formais razão pela qual homologo-a. No que concerne a prisão preventiva muito embora se trate de réu tecnicamente primário, foi encontrado em seu poder armazenamento e compartilhamento conteúdo de pornografia infanto juvenil na plataforma
Telegram,
e que a descoberta se deu em razão de mandado de busca e apreensão encetado contra o conduzido e, portanto, já era alvo de investigação por parte das autoridades competentes, o que denota a periculosidade do agente e o risco da reiteração delitiva.

Dessa maneira, faz necessária a garantia da ordem pública e para prevenir o risco da reiteração delitiva, pelo que não vendo possibilidades de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
2- CONVERTO
a segregação flagrancial do indiciado
ELTON AQUINO DA SILVA
em prisão preventiva.” (Num. 27980325 - Pág. 66/69)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que o auto em prisão em flagrante decretada em face do paciente, preenchia os seus requisitos mateiras e formais razão pela qual homologou-a (
fumus comissi delicti
).

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
) pela
necessidade de garantir a a ordem pública
, em razão evidenciada pela gravidade concreta do delito, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente armazenava e compartilhava conteúdo de pornografia de crianças e adolescentes na plataforma Telegram, e que já estava sendo investigada pela autoridade policial.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Em relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/08/2025